Tribunal: TJDFT
Processo: 0742793-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Homologação de acordo. Hipótese de suspensão do feito. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito devido ao acordo extrajudicial firmado entre as partes no curso da ação de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acordo extrajudicial firmado entre as partes no curso da ação de cumprimento de sentença é causa de extinção ou suspensão do processo.
III. Razões de decidir
3. O acordo extrajudicial firmado entre as partes no curso da ação de cumprimento de sentença é causa de suspensão do processo pelo prazo ajustado, conforme determinação do artigo 922, do Código de Processo Civil.
4. Nesse sentido, em caso de descumprimento do acordo, o processo será retomado, resguardando o direito do exequente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III e art. 922, caput, e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901224, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma, j. 1.8.2024 e TJDFT, Acórdão 1999293, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma, j. 15.5.2025.